Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705531-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D F MOURAO, DARLEI FERREIRA MOURAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, baseada nos Provimentos 13/2012 e 47/2020, ambos editados pela Corregedoria do TJDFT, determinou o arquivamento provisório da execução fiscal no 0027418-65.2005.8.07.0001, ajuizada contra DF MOURÃO e DARLEI FERREIRA MOURÃO. Transcrevo a d. decisão agravada: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” Inconformado o exequente recorre. Aduz que o d. Juízo a quo não deveria ter aplicado a hipótese dos autos, o provimento 13/2021, nem tampouco determinado o arquivamento provisório sem antes determinar a citação dos devedores. Assevera que a execução fiscal foi ajuizada em 26/10/2005 para a cobrança do crédito de R$ 4.353,70 (quatro mil trezentos e cinquenta e três e setenta centavos), e que esse valor atualizado alcança R$ 19.288,24 (dezenove mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), portanto, fora do parâmetro do Provimento 13/2021 c/c o Provimento 47/2020, que seria de R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Defende a tese de que a r. decisão impede o credor, Distrito Federal, de peticionar nos autos, o que contraria o § 1o do art. 1o do aludido Provimento, bem como viola direitos fundamentais. Ao final requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com a imediata determinação de citação do executado. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, reconhecendo-se que: “a) O valor definido no Provimento 13/2012, atualizado pelo Provimento 47/2020, deve levar em consideração o valor atualizado do dívida na data da decisão. b) A Fazenda Pública pode a qualquer tempo requerer o prosseguimento do executivo fiscal, requerendo, inclusive a citação do executado, sendo que a decisão que a impede o prosseguimento do feito viola o § 1o art. 1o do Provimento 13, o art. 5o XXXV da CF, arts 2o, 4o e 797 do Código de Processo Civil.” É o relatório do necessário. Passo ao exame do pedido liminar. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Ao meu aviso, ressalto que, apesar da relevante argumentação da parte agravante, nesse exame inicial, não resta caracterizado, de plano, o perigo da demora que justifique premente prosseguimento do feito executório, não se justificando antecipar a tutela recursal vindicada. Com efeito, em razão da decisão hostilizada, que determinou o arquivamento provisório do processo de execução sem baixa definitiva, veja-se que o fluxo do prazo prescricional teve início recente em 26/01/2021, não se vislumbrando por ora o risco de consumação da prescrição. Ademais, enquanto não prescrita a pretensão executória, os autos poderão ser “desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis” (art. 921, § 3o do Código de Processo Civil). A propósito, inexiste demonstração nos autos de que tenha sido indeferido ou esteja pendente de apreciação algum pedido de penhora de bens indicados pelo agravante, portanto, não há que falar, neste momento, em perigo de dilapidação de patrimônio dos devedores. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, não vislumbro o perigo de demora, requisito indispensável à concessão da liminar reclamada, razão por que se nega o pedido e remete-se o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Considerando que ainda não foi aperfeiçoada a relação processual na instância de origem, desnecessária a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando as informações. Depois de cumpridas as diligências de praxe, retornem os autos a esta Relatoria para fins de elaboração de respectivo relatório. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator